Tribunal: TJSP
Processo: 2306485-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de esclarecimentos e homologou o valor da avaliação do bem penhorado. Irresignação. Cabimento. Cláusula de alienação fiduciária em garantia que prevê o valor da avaliação do imóvel para fins de leilão público. Diferença expressiva entre este valor e o da avaliação mais recente. Necessidade de esclarecimentos.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de esclarecimentos e homologou o valor da avaliação do bem penhorado. Irresignação. Cabimento. Cláusula de alienação fiduciária em garantia que prevê o valor da avaliação do imóvel para fins de leilão público. Diferença expressiva entre este valor e o da avaliação mais recente. Necessidade de esclarecimentos. Inteligência do art. 477 do CPC. Recurso provido, com observação.